Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. FORA DO NUMERO DE VAGAS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. A atuação da Administração Pública na realização de concurso público está adstrita à lei e aos termos do edital que regem o concurso público para provimento de vagas. Não se observa ilegalidade praticada pela banca examinadora ao convocar os primeiros colocados para o curso de formação obedecendo os critérios de pontuação delineados no item 10.12 do Edital. Havendo alteração destes critérios, por meio de decisão da Corte de Contas e passando o candidato a figurar dentro do número de vagas previstas para a participação no curso de formação, houve sua regular convocação, nos estritos termos do princípio da legalidade. A decisão do Tribunal de Contas distrital não determinou a exclusão da prova de títulos, não havendo ilegalidade na contagem destes pontos, ao final do curso de formação. Não há direito líquido e certo à nomeação para candidato que tenha sido convocado para realização do curso de formação. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas. No caso dos autos, não tendo o impetrante comprovado ato ilegal ou direito líquido e certo, é incabível a concessão da segurança.